Tribunal: TJSP
Processo: 0003686-19.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003686-19.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante
DOUGLAS PEREIRA DE QUEIROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para apenas corrigir erro
material ocorrido no dispositivo da r. sentença recorrida quanto ao tipo de pena,
ficando o réu condenado definitivamente, como incurso no art. 129, § 9o e § 10o, do
Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
em regime aberto, concedido sursis mediante o cumprimento das condições a serem
circunstanciadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288 -Voto no 25.123
2
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288
Apelante: Douglas Pereira de Queiroz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ituverava
Voto no 25.123
Lesão corporal - Violência doméstica – Recurso
defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória e subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para a modalidade culposa prevista no art.
129, § 6o do Código Penal, a substituição da pena
corporal por penas restritivas de direitos, a
concessão do “sursis”, ou ainda, a concessão do
perdão
judicial
-

Provas
francamente
incriminadoras
–
Declarações
da
vítima
corroboradas pelo depoimento policial – Laudo
pericial
comprovando
as
lesões
corporais
experimentadas pela vítima – Dolo comprovado –
Réu que agiu com vontade livre e consciente de
ofender
a
integridade
física
da
vítima
–
Impossibilidade de desclassificação do delito para a
modalidade culposa - Perdão judicial – Ausência
dos requisitos legais para a concessão do benefício -
Pena e regimes fixados com critério - Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos – Não preenchimento dos
requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código
Penal – Concedido o sursis – Equivocado o pedido
da defesa neste ponto - Correção de erro material
ocorrido no dispositivo da sentença quanto ao tipo
de pena – Parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288 -Voto no 25.123
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 343/348,
acrescenta-se que o réu DOUGLAS PEREIRA QUEIROZ foi
condenado, como incurso no art. 129, § 9o e § 10o, do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime aberto, concedido sursis mediante o cumprimento das condições
a serem circunstanciadas pelo Juízo da Execução.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 129, § 6o do Código
Penal, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, a
concessão do “sursis”, ou ainda, a concessão do perdão judicial (fls.
422/429).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 455/462).
É o relatório.
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos
autos, pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria dos delitos estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 08/10, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288 -Voto no 25.123
4
auto de exibição e apreensão de fls. 11, dos laudos periciais de fls.
22/33, 42/44, 204/209, 214/216 e 303/305, das fotografias de fls. 49 e
da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo
absoluta certeza de que o réu ofendeu a integridade corporal de sua
esposa Roberta, causando-lhe lesões corporais de natureza grave,
conduta ilícita enquadrada na forma de violência doméstica, nos termos
da Lei Maria da Penha.
Com efeito, a vítima descreveu detalhadamente como
se deram os fatos, confirmando a ocorrência do delito. Contou que, após
ter conversado com o réu sobre a separação do casal, ele pegou uma lata
de “thinner” e começou a jogar pela casa, dizendo: “aqui você não fica,
pode ir embora”. Disse que não sairia de sua casa, nela permanecendo,
quando o réu começou jogar o produto na cozinha. Como não teve
reação, ele continuou a jogar “thinner” no quarto onde estava,
espirrando em seu corpo. Logo depois, viu o réu riscar vários fósforos e
o fogo se alastrando pela casa. O réu estava muito alterado e disse que
“isto não acabaria assim”, referindo-se à separação. Na tentativa de
fuga, caiu e partes do seu corpo foram atingidos pelo fogo. O réu ainda
tentou ajudar a se levantar e bateu em seu cabelo para apagar as chamas.
Foi ajudada por uma amiga na rua que lhe emprestou um celular,
enquanto o réu tentou apagar o fogo com um balde e uma mangueira.
Ficou internada três dias em razão dos ferimentos e durante quarenta
dia, precisou de ajuda de pessoas para se alimentar. Teve afastamento
do trabalho por quatro meses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288 -Voto no 25.123
5
E sua versão restou corroborada pelo depoimento
prestado pelo policial militar Cleber, responsável pela ocorrência. Ele
disse que, ao conversar com o réu, este admitiu ter ateado fogo na casa,
porque poderia fazer o que bem entendesse com ela.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, nos crimes de violência doméstica, a palavra da
vítima é de vital importância para provar o delito, até mesmo porque,
muitas vezes, inexistentes outros meios de provas. Ademais, não
evidenciado nos autos qualquer motivo para considerar falsa a
imputação.
Nesse sentido:
"PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DELITO DE
AMEAÇA
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
-
PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. - Nos crimes praticados dentro do ambiente
domiciliar tipificados pela Lei Maria da Penha a palavra da
vítima assume extrema importância, ainda mais quando
confirmada por outros indícios veementes, se apresentando
suficiente ao decreto condenatório, independente da negativa de
autoria
do
acusado,
especialmente
porque
praticados
normalmente na clandestinidade, ausentes quaisquer testemunhas
presenciais". (TJMG - Relator: Desembargador Pedro Vergara -
Processo no. 0076670-55.2007.8.13.0177 - Data do Julgamento:
15/12/2009 - Data da Publicação: 03/02/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288 -Voto no 25.123
6
E, quanto à palavra da policial, importante frisar que
ela exerce função pública relevante e presumidamente cumpre a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Em complemento, os laudos periciais de fls. 204/209,
214/206 e 303/305 constataram a existência de cicatrizes de
queimaduras nos pés, tornozelos, mãos, punhos, joelhos, concluindo
que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, resultando
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.
Veja-se, aliás, que o próprio réu admitiu que ateou
fogo na residência, onde o casal estava, negando, porém, a intenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288 -Voto no 25.123
7
matar a vítima, tanto que a ajudou sair da residência e tentou apagar as
chamas.
Também não há se falar em desclassificação da
conduta para o crime de lesão corporal culposa, sob o argumento de que
o réu não agiu com dolo de provocar as lesões corporais sofridas pela
vítima.

Exige-se, para a tipificação do crime, apenas que o réu
deseje ou assuma o risco de ofender a integridade física da vítima, o
chamado animus laedendi, o que se verificou no presente caso. O réu
agiu de forma consciente e voluntária, quando tomado pelo descontrole
e ciúme, porque a vítima pretendia a separação do casal, optando por
atear fogo na cozinha e depois no quarto onde estava a vítima. Assumiu
assim o risco pelo agravamento do resultado.
De fato, houve excesso injustificado na conduta, de
modo que se mostra irrelevante o fato de o réu não ter jogado “thinner”
diretamente no corpo da vítima.
Segundo a lição de Julio Fabbrini Mirabete: “O dolo
do crime de lesão corporal é a vontade de produzir um dano ao corpo
ou a saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (animus
laedendi ou nocendi)...” (Código Penal Interpretado 5a edição
Editora Atlas S/A São Paulo 2005 pág. 990).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288 -Voto no 25.123
8
Certo é que as lesões experimentadas pela vítima
decorreram da conduta criminosa desenvolvida pelo apelante. Aquilo
que se mostra essencial para o cometimento do crime pode ser
considerado causa do crime e quem foi responsável pela causa é
responsável pelo crime.
Sobre o assunto, aliás, oportuna a lição de Guilherme
de Souza Nucci: “Conceito de causa: significa toda ação ou omissão
indispensável para a configuração do resultado concreto, por menor que seja
o seu grau de contribuição. (...) Para apurar se alguma circunstância fática é
causa do crime, deve-se utilizar o critério do juízo hipotético de eliminação,
ou seja, abstrai-se determinado fato do contexto e, se ainda assim o resultado
se produzisse, não seria ele causa do resultado. Ex.: o fornecimento do
revólver utilizado pelo agente para desfechar os tiros que levaram a vítima à
morte é causa do crime, pois sua abstração faria desaparecer a arma do
delito e, consequentemente, os tiros.” (Código Penal Comentado, ed.
Revista dos Tribunais, 11a edição, pág. 148).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese de
absolvição ou desclassificação, restando isolada nos autos a tese
defensiva, não havendo motivo justificável para se alterar o já decidido
em primeiro grau, posto que devidamente comprovadas autoria e
materialidade dos delitos, assim como o dolo com que agiu, não
havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.
Incabível o reconhecimento do perdão judicial, como
pretende a douta defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288 -Voto no 25.123
9
Em que pese a relação de afinidade entre o réu e a
vítima, as circunstâncias do caso concreto não autorizam a sua
incidência, já que restou demonstrado a prática de crime doloso e
nenhuma prova foi produzida para a comprovação de que a infração
tenha causado ao réu um sofrimento “de forma tão grave que a sanção
penal se torne desnecessária” (art. 121, § 5o, do Código Penal).
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, e as
condições pessoais do apelante.
Por ter sido o crime praticado com violência e ameaça
à pessoa, não era mesmo caso de substituição da pena corporal por
restritiva de direitos. Por outro lado, preenchidos os requisitos no art.
77 do Código Penal, foi concedido sursis, mediante as condições a
serem estabelecidas pelo juízo das execuções. Daí, porque equivocado
o pedido da douta defesa visando a concessão de tal benefício.
Por fim, o regime prisional (aberto) foi estabelecido
com critério.
Merece ser ainda corrigido, de ofício, o erro material
ocorrido no dispositivo quanto ao tipo de pena, por ter constado
equivocadamente a condenação do réu a uma pena de reclusão (fls.
347), quando o correto é detenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003686-19.2017.8.26.0288 -Voto no 25.123
10
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para apenas
corrigir erro material ocorrido no dispositivo da r. sentença recorrida
quanto ao tipo de pena, ficando o réu condenado definitivamente, como
incurso no art. 129, § 9o e § 10o, do Código Penal, à pena de 01 (um)
ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto,
concedido sursis mediante o cumprimento das condições a serem
circunstanciadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator